Tribunal: TJSP
Processo: 1054864-79.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
mandado de segurança – Multa por infração de trânsito – Comprovação de que, no momento da infração, o impetrante encontrava-se em horário de trabalho – Elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo em comento – Sentença mantida. Reexame necessário improvido.